Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-69.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000951-69.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO NETO RIBEIRO RIOS

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES, DANYELLA COSTA GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR COBRANÇA INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
COMPROVADA A ILEGALIDADE . EX. SÓCIO DE POSTO DE GASOLINA . REGISTRO EM JUNTA COMERCAL DEMOSTRADA NOS AUTOS.
NEGATIVAÇÃO
IN
DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

1. Na hipótese em testilha, o Apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização em razão da negativação indevida do seu nome, decorrente de uma dívida contraída por uma empresa da qual foi sócio.

2
. O apelado menciona que a referida ação tem por objetivo a cobrança de débito que fora contraído pela empresa AUTO POSTO GILEADE LTDA, sendo alegado pela demandada, que o Requerido seria o representante da empresa.

3
. Entretanto o recorrido ( Banco) apontou que a divida foi referente a um contrato de abertura de crédito fixo. (ID 79510791 )

4
. O autor menciona em sua petição inicial que compôs o quadro social como pessoa jurídica no período de de 14/03/2003 a 31/03/2005. Assim, em 31/03/2005 foi realizada a segunda alteração contratual, em que o Requerente se retira da sociedade conforme consta documentado em sua exordial, com registro na Junta Comercial do Estado da Bahia. ( ID79510797)

5
. Informa que a cobrança é indevida uma vez que o débito foi contraído pela empresa em questão em 04/03/2009, a cerca de 4 anos após a sua saída do quadro societário da empresa .

6
. Ao analisar os autos, verifica-se que o Recorrente produziu provas suficientes, conforme consta, como o Contrato Social. (ID 79510797)

7
.
Importante salientar que o autor narra em sua inicial que não houve nenhuma cobrança do alegado débito, por qualquer meio ( Carta, Contato Telefônico etc), ou sequer comunicação extrajudicial por parte do Recorrido e que foi surpreendidos diretamente com a ação Judicial.

8
- Portanto o Banco do Brasil em sede de Réplica a Contestação, constatou que os replicantes não existiam relações entres eles e o devedor principal, Auto Posto Gileade Ltda, tendo em vista alterações contratuais existentes, as quais já foram juntadas aos autos.

9. Demostrando assim nos autos que o autor, saiu em 30/03/2005 e no momento que fez a alteração contratual , com registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, ficou demostrado nos autos, que o apelado (empresa) contraiu o empréstimo em 04/03/2009, ou seja 4 anos após a sua saída.

10
. Recurso Conhecido e Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000951-69.2020.8.05.0088
, em que figuram, como Apelante,
JOAO NETO RIBEIRO RIOS
, e como Apelado,
BANCO DO BRASIL
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PR
OVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA) 04 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator